Tribunal: TJPA
Processo: 0856013-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856013-62.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO NUNES FREIRE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -

Como já explanado na decisão monocrática agravada, ao revés do que sustenta o Estado do Pará não se trata de equiparação salarial efetuada pelo Poder Judiciário, não havendo qualquer violação á SV nº 37 do STF, considerando que o pagamento dos valores retroativos referente à equiparação salarial ora buscada pela autora foi instituída pela Administração Pública, que decidiu de forma favorável pelo direito dos servidores em processo administrativo.

2 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
MAURICIO NUNES FREIRE DA COSTA
contra Decisão Monocrática proferida por esta relatora, que ao julgar a apelação cível interposta pelo ora agravante, negou provimento ao recurso de apelação.

Em síntese, narra a inicial, em síntese, que o autor teve reconhecido administrativamente o direito de receber vencimentos equiparados aos servidores ocupantes do cargo de consultor jurídico.

Afirma que o seu pleito ter sido deferido administrativamente, através do no processo administrativo de nº 164008/15, sendo a equiparação implementada em agosto de 2016.

Sustenta, entretanto, que houve deferimento do pagamento dos valores retroativos desde a sua contratação, mas o pagamento destes não foi realizado.

Pugnou ao final, pela procedência do pedido, a fim de determinar a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos desde a sua contratação até a implementação da equiparação.

O magistrado
a quo
após a instrução processual, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao requerido o pagamento das diferenças referentes à equiparação salarial concedida atinentes ao período de novembro de 2012 a julho de 2016.

Inconformado, ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação Cível sustentando a tese de prescrição quinquenal, bem como na impossibilidade de pagamento com fulcro na súmula vinculante nº 37 do STF.

Além disso, aduz que não há disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento dos valores retroativos pleiteados. Da imposição legal de observância aos limites da lei de responsabilidade fiscal.

Ao final, pugnou que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, com a condenação do autor/recorrido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, na forma da lei.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

Em Decisão Monocrática, proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno alegando novamente a vedação ao Poder Judiciário de estabelecer equiparação salarial, sob pena de violação ao art. 37, XIII da CF e Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Pugnou ao final pela reforma da decisão monocrática, para dar provimento a apelação cível, julgando improcedente o pedido inicial.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Como já explanado na decisão monocrática agravada, ao revés do que sustenta o Estado do Pará não se trata de equiparação salarial efetuada pelo Poder Judiciário, não havendo qualquer violação á SV nº 37 do STF, considerando que a equiparação salarial ora buscada pela autora foi instituída pela Administração Pública, que decidiu de forma favorável pelo direito dos servidores em processo administrativo.

Conforme demonstrado nos autos, em 17 abril de 2015, os advogados que atuavam na SEMAS protocolaram processo administrativo pleiteando a equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, servidor público estável, por desenvolverem as mesmas atividades e perceberem salário inferior.

A SEMAS, através do Ofício de no 33.348/15-GRH/CGP/DGAD, assinado pelo então Secretário Dr. Luiz Fernandes Rocha, solicitou à SEAD que procedesse sobre a equiparação salarial dos advogados, corroborando assim o pedido feito pelos advogados contratados.

A SEAD através do seu Núcleo de Gestão de Pessoas, solicitou à SEMAS que comprovasse que os Advogados contratados realmente desempenhavam as mesmas funções que os consultores jurídicos., o que foi feito Id nº 6847614 do Processo Administrativo de no 416.4008/15.

Durante a instrução do processo administrativo o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas concluiu da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º da LC nº 07/91, e considerando as informações prestadas pelas chefias das unidades internas da SEMAS, entendo que é devido o pagamento do vencimento-base do cargo efetivo de Consultor Jurídico, aos servidores contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito daquela Secretaria, com efeitos financeiros desde a data de contratação (...)”.

Além disso, a decisão também destacou que a própria Procuradoria Geral do Estado- PGE, no parecer de nº 145/2016, exarado pela Procuradora do Estado Mônica Martins Toscano Simões, do referido processo administrativo, concluiu pela existência do direito pleiteado desde a contratação pela Administração. O parecer da PGE foi exarado no sentido de que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação, não incidindo, no caso em tela a prescrição.

Ressalto ainda, que a SEAD em despacho exarado Id nº 6847614-Pág 241, informou, no item 3, que em relação aos valores retroativos e considerando a falta de previsão orçamentária e financeira, informou claramente que a programação de pagamento iria iniciar em janeiro de 2017.

Portanto, diante das provas juntadas aos autos, e considerando o teor do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 07/91 e do art. 9º, §2º, do Decreto Estadual nº 1.230/2015, NUJU-GP/SEAD, verifico que o magistrado decidiu de forma correta ao reconhecer o direito da apelada em reconhecer o direito a percepção dos respectivos valores retroativos não prescritos.

“Art. 3º O salário do contratado deve ser igual ao vencimento de servidor que ocupe o cargo de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder”.

Da mesma forma, o Decreto nº 1.230/2015 estabelece que o vencimento base dos servidores temporários deverá ser correspondente ao nível de escolaridade do cargo correlato. Vejamos:

“Art. 9º O pedido de contratação de servidor temporário por órgão/entidade deve ser encaminhado à Secretaria de Estado de Administração com as seguintes informações:

2º A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o § 1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimentos do órgão/entidade”.

Outra conclusão não poderia ter chegado esta Relatora, pois houve reconhecimento do direito à equiparação salarial entre a função de advogado ao cargo de Consultor Jurídico, bem como o pagamento dos valores retroativos pela Administração Pública.

A corroborar a tese firmada, colacionei jurisprudência desta Corte em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe Provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10481170, 10481170, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 22 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (7348435, 7348435, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe Provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10481170, 10481170, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Assim, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023